Tribunal: STF
Processo: RE 1519737
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE. TESE DO TEMA 1.048 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO À HIPÓTESE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DOS VALORES A TÍTULO DE ICMS E OUTROS TRIBUTOS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. RE 1.187.264/SP (TEMA 1.048/STF). CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança pleiteada em ação mandamental na qual o impetrante objetivava a exclusão de ICMS e outros tributos da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta. Houve, ainda, interposição de embargos declaratórios em face da mencionada sentença, os quais foram parcialmente providos apenas para sanar omissão em relação à fundamentação.



    2. A apelante sustentou, em suma, que o Tema 1.048 do STF não se amolda ao caso, havendo distinguish por ser a impetrante uma agroindústria.



    3. A Lei nº 12.546/2011 substituiu, para determinados seguimentos industriais e comerciais, as contribuições previdenciárias, previstas no art. 22, I e III, da Lei nº 8.212/1991, pela exação de nominada Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta (CPRB).



    4. Sobre o tema, tem-se que as contribuições sociais substituídas, que tem como base de cálculo o faturamento, incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, incluindo o ICMS e outros tributos, tendo em vista que estes integram o preço de venda das mercadorias e dos serviços.



    5. A jurisprudência do STF, por ocasião do julgamento do RE 1.187.264/SP, em sede de repercussão geral, Tema 1048, consagrou a tese: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’.



    6. Na mesma linha de raciocínio julgados desta Corte: (PROCESSO: 08179308420194058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/11/2021); (PROCESSO: 08110646920194058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 26/08/2021).



    7. No que concerne à alegação da apelada de distinguish em relação ao mencionado tema, reitero a fundamentação do Juízo a quo: ‘No caso em apreço, a embargante sustenta que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.161/2015, objeto do tema 1048, tornou facultativa a adesão da sistemática da CPRB a alguns setores específicos. Entretanto, olvidou-se de destacar que o setor da agroindústria permaneceu sujeito a obrigatoriedade da sistemática da CPRB, antes e após qualquer ato modificativo da legis. Pois bem. A Contribuição Previdenciária devida pelas agroindústrias na forma do art. 22-A da Lei nº 8.212/1991 é substitutiva em relação à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, o que lhe confere feições próprias de um benefício fiscal, o qual acabaria demasiadamente ampliado, caso o ICMS fosse excluído do conceito legal de receita bruta, ditado no art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/1977, com a redação dada pela Lei nº 12.973/2014’.



    8. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, § 6º; e 195, inciso I, alínea “b”, e § 9º, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo exarou juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.187.264, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2021, Tema 1.048, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.



    Outrossim, ambas as Turma da Corte têm entendimento no sentido de que a referida tese também se aplica à contribuição previdenciária da agroindústria incidente sobre a receita bruta. Confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. Exclusão do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva devida pela agroindústria. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.490.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA E AO SENAR. ART. 22-A, I, II e § 5º DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. (...) 3. O Tribunal de origem decidiu que o contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS incidente sobre a comercialização da produção da base de cálculo da contribuição social rural e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I e II, e §5º, da Lei 8.212/1991. 4. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1.048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 5. Não obstante o Tema 1.048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam ao presente caso. 6. Agravo Interno. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.478.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL - FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.395.407-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2022)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, VIII, do CPC, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente